Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS REGISTROS DE FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida extrajudicialmente, corroborada pelo registro de fotografias das lesões, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Em consonância com julgados do STJ, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, os quais comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam qualquer dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal.
4. Considerando a reincidência do réu e a pena corporal fixada, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b, do Código Penal. Incabíveis também a substituição da pena privativa de liberdade, conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal, e a suspensão condicional da pena, segundo o artigo 77, inciso II, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.